Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRAÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se as regras inerentes ao microssistema consumerista, instituído pela Lei 8.078/90, aos contratos de empréstimo consignado, já que a instituição financeira é fornecedora de produtos e serviços utilizados pela parte autora como destinatária final (súmula n. 297 do STJ).
2. Verificando-se a anuência do consumidor na contratação dos empréstimos, bem como a utilização dos valores creditados em sua conta corrente, resta demonstrada a legalidade das operações e afastada a alegação de cobrança indevida pela instituição financeira.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.